Tribunal: TJSP
Processo: 2385414-19.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ILIQUIDEZ DO TÍTULO NÃO CONFIGURADA – MULTAS CONTRATUAIS – FATO GERADOR DEFINIDO QUANDO DA RESCISÃO – JUROS DE MORA QUE NÃO DIZEM RESPEITO AOS HONORÁRIOS EXIGIDOS, MAS À BASE DE CÁLCULO – EXIGIBILIDADE AUTÔNOMA DOS HONORÁRIOS – DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O título executivo é líquido, pois o cálculo dos

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ILIQUIDEZ DO TÍTULO NÃO CONFIGURADA – MULTAS CONTRATUAIS – FATO GERADOR DEFINIDO QUANDO DA RESCISÃO – JUROS DE MORA QUE NÃO DIZEM RESPEITO AOS HONORÁRIOS EXIGIDOS, MAS À BASE DE CÁLCULO – EXIGIBILIDADE AUTÔNOMA DOS HONORÁRIOS – DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O título executivo é líquido, pois o cálculo dos honorários advocatícios decorre de mera operação aritmética, com base no proveito econômico do Espólio.
2. As multas contratuais integram o proveito econômico, pois sua exigibilidade decorre da rescisão, posterior ao óbito da fiadora. Sentença que tem natureza constitutivo e não declaratória.
3. Os juros de mora incidentes sobre o débito principal são parte do proveito econômico obtido pelo Espólio, justificando sua inclusão no cálculo dos honorários.
4. O pagamento dos honorários advocatícios não está condicionado à quitação do débito principal, pois constitui verba autônoma e de natureza alimentar.
5. A exigência de caução para levantamento de valores é incabível, dado o caráter alimentar dos honorários e a ausência de efeito suspensivo do recurso pendente.
6. Agravo de instrumento desprovido.